Tribunal: STF
Processo: AR 2862
Classe: AR
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação rescisória com pedido de tutela de urgência ajuizada por Sérgio Alves Dreher contra o Conselho Nacional de Justiça, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil de 2015, com vistas a desconstituir o acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos do Mandado de Segurança 30.107/DF (Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes), cuja ementa transcrevo a seguir:  
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NOVO MODELO CONSTITUCIONAL PARA O PROVIMENTO DE SERVENTIAS JUDICIAIS. RESPEITO AOS DIREITOS DOS TITULARES DE SERVENTIAS QUE TOMARAM POSSE ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. ESTATIZAÇÃO À PARTIR DA VACÂNCIA OU DAS NOVAS SERVENTIAS CRIADAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DESRESPEITO AO ARTIGO 31 DO ADCT. ORDEM DENEGADA.
    1. O prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal, conforme já assentado pela jurisprudência desta CORTE. Precedentes. 
    2. A Constituição Federal de 1988 instituiu novo modelo estrutural de serventias judiciais, consagrando a exclusividade dos cartórios judiciais estatizados, sendo que o regime privatizado somente poderá perdurar, de forma transitória, enquanto os titulares empossados antes da CF/88 mantiverem suas respectivas serventias.
    3. Respeito aos direitos dos titulares, na manutenção de sua serventia judicial originária, cujo provimento fora anterior à CF/88. Impossibilidade de prorrogação do modelo privatizado por meio de sucessivas remoções ou permutas para novas serventias realizadas após a Constituição Federal de 1988. 
    4. Inexistência de direito líquido e certo na permanência de titularidade de serventias judiciais, em caráter privado, obtidas após a CF/88, qualquer que seja a forma de provimento. 
    5. Mandado de Segurança a que se denega a ordem.” (documento eletrônico 5).  
    Na inicial destes autos, o autor afirma que, na origem,  
    “[...] o writ impugnava ato coator inconstitucional emanado pelo CNJ em PCA n. 200910000023630.
    3. Tratava-se, em síntese, de decisão do CNJ declarando nulos os atos de outorga de delegação realizados pelo Estado do Paraná, relativos a serventias judiciais. Tais atos eram embasados no Código de Organização de Judiciária de 1980, e também de 2004, ambos prevendo a realização de concursos públicos para delegação das serventias.
    Tal situação foi alterada a partir de 2008, quando, por nova lei, foi determinada a realização das atividades das serventias judiciais pelo quadro de servidores concursados (instituído com esta mesma lei).
    4. Ocorre que, o Requerente foi aprovado em concurso público regular, realizado em 1992 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, passando a assumir o cargo de Escrivão Distrital de Santo Rei, Comarca de Campina da Lagoa, conforme Decreto Judiciário 251/92. Em agosto de 1992, através de concurso público, o mesmo foi removido de cargo para Escrivão Cível da Comarca de Santa Helena, pelo Decreto Judiciário 406/92. Tal concurso público foi acompanhado pelo Ministério Público e pela Ordem dos Advogados do Brasil. 
    5. Avaliando a situação de fato, o CNJ determinou a ‘estatização de todas as serventias judicias, exercidas em caráter privado, cuja titularidade tenha sido concedida, por qualquer modo ou forma, após 05 de outubro de 1988’, independentemente se autorizadas ou não por lei” (págs. 1 e 2 da inicial).  
    Aduz, ainda, que no mandado de segurança foram suscitados três fundamentos:  
    “[...] i) que a declaração de inconstitucionalidade de lei estadual pelo CNJ, explícita ou não, exorbita as competências constitucionais do CNJ, na forma do art. 103-B; ii) que houve violação do prazo decadencial fixado pelo art. 54 da Lei 9.874/99 para a Administração Pública anular seus próprios atos; iii) que houve abuso de poder (desvio de finalidade) à medida que ofende a boa-fé do particular, provido em delegação mediante concurso público realizado pelo Estado conforme norma estadual, rompendo com o princípio da segurança jurídica” (pág. 2 da inicial).  
    No entanto, conforme acima descrito, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, denegou a segurança pleiteada.  
    Contra a referida decisão, o autor opôs embargos de declaração, rejeitados por esta Suprema Corte, in verbis:  
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 
    2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 
    3. Não é dever do julgador rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada. 
    4. Embargos de Declaração rejeitados” (documento eletrônico 5).  
    Opostos segundos embargos de declaração, estes não foram conhecidos e foi determinada a certificação do trânsito em julgado, bem como o arquivamento imediato dos autos.  
    O autor alega que a decisão rescindenda  
    “violou manifestamente norma jurídica, consubstanciada no art. 54 da Lei 9.784/99 c/c princípio da segurança jurídica, que determina como regra a prescritibilidade/decadência das pretensões estatais (sendo as exceções pontuais e expressas no texto constitucional), razão pela qual torna-se necessária a propositura da presente Ação Rescisória, na forma do art. 966, V, do Código de Processo Civil” (pág. 3 da inicial).  
    Ademais, assevera que  
    “[...] conforme já decidiu este e. Supremo Tribunal Federal em múltiplas ocasiões (mais recentemente em RE 852.475/SP), que a não afetação pelo decurso do tempo é excepcional, e, como toda excepcionalidade, deve ser expressa no próprio texto constitucional.
    Em realidade, há casos mínimos que não são afetados pelo decurso do tempo: art. 5º, XLII e XLIV, art. 231, §4º, art. 37, §5º. São casos excepcionais, em que há risco a objetos caros ao texto constitucional.
    [...]
    5. A decadência não é medida de proteção ao Estado, é medida de proteção ao cidadão que é afetado por conduta contraditória e/ou ilegal do próprio Estado. É um pressuposto objetivo: se o Estado é vinculado à legalidade, e o Estado assim agiu, logo agiu conforme a legalidade, logo o particular agiu em conformidade com o entendimento do Estado, logo o particular não pode ser afetado pelo tu quoque que agora parte do Estado, por mudança de entendimento.
    [...]
    16. É consabido que o ordenamento jurídico brasileiro com objetivo de conferir maior concretude ao Estado Democrático de Direito materializado com a Constituição de 1988, buscou conferir estabilidade nas relações jurídicas de direito público por meio do instituto da decadência da Administração Pública para revogar os atos por ela produzidos. 
    Nessa medida, buscando coerência e previsibilidade nas relações jurídicas, a Lei 9.784/1999 introduziu o prazo de 05 (cinco) anos para a Administração Pública anular atos administrativos por si produzidos. Prazo este que é a tradição na esfera pública desde, ao menos, 1932 (Decreto 20.910/32).
    17. Diante disso, a partir da nomeação do Impetrante, mediante concurso público promovido pelo Tribunal De Justiça do Estado do Paraná, devidamente regulamentado pelo Código de Organização Judiciária do Estado, até a data do julgamento ora apontado como ilegal, transcorreu prazo imensamente superior. 
    Ora, no presente caso o CNJ afastou a incidência de Lei federal (artigo 54 da Lei 9.784/1999) plenamente aplicável ao caso concreto, sob o argumento que a situação fática ora enfrentada viola a Constituição. O mesmo argumento foi mantido pelo STF, sob a perspectiva de que a Constituição não tolera a permanência de atos inconstitucionais sob o manto da preclusão: mas pode prejudicar a situação do particular (o sujeito de direitos da relação constitucional) aparentemente a qualquer momento.
    18. O acórdão rescindendo considerou que o Requerente agiu de boa-fé. Tanto que manteve a validade dos atos praticados na serventia. O particular, de boa-fé, que atuou em serviço do Estado, por ato do Estado, realizado conforme a legislação aprovada pelo Estado, passou a ser prejudicado pelo fato de que o Estado não poderia ter agido como agiu. O Estado foi protegido. Ou seja, o único prejudicado na relação foi o particular” (págs. 5, 6, 13 da inicial; grifos no original). 
    Outrossim, indica que o STF poderia “modular os efeitos de sua própria decisão: reconhecer a invalidade do proceder do Estado, para o futuro, preservando assim aqueles que, de boa-fé, exerceram o múnus público por décadas”. Nesse sentido, afirma  
    [...] que o Supremo Tribunal Federal, ao deixar de reconhecer a aplicabilidade do art. 54 da Lei 9.874/99, sob a justificativa de que atos inconstitucionais do Poder Público não se convalidam, acabou em, por outro lado, ferir diretamente o princípio da segurança jurídica e o próprio teor do art. art. 54 da Lei 9.874/99, eis que institutos destinados à proteção do particular contra o Estado, e não do Estado contra o próprio Estado” (pág. 15 da inicial; grifos na inicial).    
    Ao final, requer  
    “ii) a concessão de tutela de urgência, para fins de suspender a possibilidade de estatização da secretaria judicial delegada ao Requerente, ainda atualmente por ele ocupada, até o julgamento definitivo da presente ação rescisória; 
    [...]
    iv) no mérito, a rescisão do acórdão indicado, para o fim de, em novo julgamento prolatado por este e. Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a decadência do direito da Administração Pública em revisar seus próprios atos passado o prazo de 5 anos, conceda a segurança pleiteada na ação de origem, determinando que o Requerente continue na titularidade da serventia judicial ocupada, impedindo a estatização, salvo na sua vacância, tal qual determina a lei” (pág. 17 da inicial; grifos no original).  
    É o relatório. Decido.  
    Bem examinados os autos, verifico, inicialmente, que a presente ação é tempestiva, uma vez que ajuizada, em 25/6/2021, dentro do biênio exigido pelo art. 975 do CPC/2015, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorrido em 25/6/2019.    
    Registro, ainda, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente.  
    Sobre o tema, em ações rescisórias, transcrevo as lúcidas observações do Ministro Edson Fachin, proferidas nos autos da AR 1.481/SP, cujo trecho aduz, na parte que interessa:  
    “Ademais, cumpre consignar a viabilidade de decisão monocrática, em sede de ação rescisória, tendo em vista a formação de entendimento sedimentado no Plenário desta Corte acerca da matéria.
    Desse modo, revela-se compatível às atribuições do Ministro Relator essa competência, porquanto esta ação veicula pretensão concordante à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Se por um lado, entende-se que o juízo monocrático de improcedência de rescisória é hipótese prevista no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, noutra banda colhe-se do arcabouço jurisprudencial desta Suprema Corte decisões monocráticas no sentido da procedência da mesma classe processual.
    Vejam-se, a propósito, os seguintes julgados monocráticos: AR 2.387, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 02.09.2015; AR 2.075, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 13.02.2015; AR 1.450, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe 30.09.2014; e AR 2.374, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 06.10.2015.
    Ademais, o princípio da colegialidade remanesce presente, visto a possibilidade de agravo interno.”  
    Passo ao exame do tema de fundo e relembro que a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de não se admitir a propositura de ação rescisória com a finalidade de rediscussão de matéria amplamente debatida na decisão rescindenda.    
    Com efeito, os argumentos do autor já foram cabalmente analisados e afastados pela própria decisão rescindenda. A parte autora pretende verdadeiro rejulgamento do processo em que lançado o referido acórdão - exarado em absoluta harmonia com a orientação jurisprudencial vigente nesta Casa, diga-se -, o que, como sedimentado na jurisprudência, não serve a justificar a rescisão do julgado.  
    Advirto, ainda, que a ação rescisória não pode ser manejada como sucedâneo de recurso, por tratar-se de institutos inconfundíveis, eis que a ação rescisória consiste em meio autônomo de impugnação da decisão judicial no bojo da qual se forma nova relação jurídico-processual, com base em hipóteses taxativamente definidas em lei. Vejamos:  
    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIDURA EM SERVENTIA EXTRAJUDICIAL VAGA NA VIGÊNCIA DA CRFB/88 SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. AFRONTA À NORMA CONSTITUCIONAL DO ARTIGO 236, § 3º, CRFB/88. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. LIMITE SUBJETIVO DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MERA REDISCUSSÃO DO QUE ASSENTADO NA DECISÃO RESCINDENDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. A ação rescisória é sede processual inadequada à mera rediscussão de argumentos já afastados pela decisão rescindenda.   5. Agravo interno a que se nega provimento” (AR 2.732 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; grifei).  
    “[...] Neste ponto, é importante ressaltar que a ação rescisória não é mero sucedâneo recursal, destinado a provocar nova apreciação da lide, em abrangência e profundidade amplas tal como disponíveis por ocasião da prestação jurisdicional que se encerrou com o trânsito em julgado” (AR 1.873/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; grifei).  
    Nesse sentido, vide os seguintes precedentes, entre outros: AR 1.749-AgR/BA (Rel. Min. Gilmar Mendes), AR 1.863/SP (Rel. Min. Joaquim Barbosa), AR 1.958-AgR-segundo/MG (Rel. Min. Dias Toffoli) e AR 2.398/SC (Rel. Min. Rosa Weber).  
    Deve-se, portanto, prestigiar a coisa julgada, que recebe diretamente da Constituição da República especial proteção destinada a preservar a inalterabilidade dos pronunciamentos emanados dos juízes e dos tribunais, criando, desse modo, situação de certeza, de estabilidade e de segurança para as relações jurídicas.  
    É por essa razão que Humberto Theodoro (In Curso de Direito Processual Civil, 51. ed. São Paulo: Forense. 2010, págs. 539-540), ao discorrer sobre o fundamento da autoridade da coisa julgada, esclarece que o legislador, ao instituir a res judicata, objetivou atender, tão somente, “uma exigência de ordem prática [...], de não mais permitir que se volte a discutir acerca das questões já soberanamente decididas pelo Poder Judiciário”, expressando, desse modo, a verdadeira razão de ser do instituto em questão, qual seja, a preocupação de garantir a segurança nas relações jurídicas e de preservar a paz no convívio social.  
    No caso concreto, de plano, não se verifica a suposta ofensa ao princípio da segurança jurídica e ao art. 54 da Lei 9.9784/1999. Observo que a decisão rescindenda está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que os arts. 37, II, e 236, § 3º, da Constituição e o art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias são normas autoaplicáveis e, portanto, após a promulgação da Carta Maior, é inconstitucional o provimento de serventias judiciais sem a prévia aprovação em concurso público.  
    Esse foi o entendimento do Plenário do STF na ADI 3.023/RS, de minha relatoria, em acórdão assim ementado:  
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO “SOB REGIME DE CUSTAS PRIVATIZADAS”. LEI ESTADUAL GAÚCHA 10.720/1996 QUE CRIA SERVENTIAIS DO FORO JUDICIAL SOB ESSE REGIME. AFRONTA AO ART. 31 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. ADI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    I - O art. 31 do ADCT é impositivo ao determinar a estatização das serventias do foro judicial vagas, bem como daqueles ainda ocupadas na medida em que forem declaradas vagas. 
    II – Não é possível, na atual ordem jurídica, a criação de serventias do foro judicial sob o regime de custas privatizadas. 
    III – Tratando-se da criação de novos cartórios não há falar em direito adquirido daqueles que já eram titulares desse serviço, pois a exceção posta no art. 31 do ADCT refere-se, tão somente, às serventias privatizadas criadas antes da promulgação da atual Constituição. 
    IV – Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente” (grifei).  
    Cite-se, ainda, o decido por esta Corte na ADI 2.916/ES, de relatoria do Ministro Dias Toffoli:  
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 2º da Lei Complementar nº 51/94 do Estado do Espírito Santo. Serventias judiciais oficializadas (estatizadas). Provimento dos cargos públicos criados com o aproveitamento dos atuais titulares e dos escreventes juramentados. Ausência de prévio concurso público. Violação do art. 37, inciso II, da Constituição Federal. Procedência parcial da ação. Interpretação conforme. 
    1. Com o advento do texto constitucional de 1988, o regime jurídico misto das serventias judiciais - auxiliares dos órgãos do Poder Judiciário - que vigia no ordenamento anterior foi suplantado, de forma a imperar um regramento estritamente público sobre a atividade. A parcela restante dos cartórios submetidos a regramento privado foi, ou deveria ser, a partir de então, estatizada e integrada à estrutura organizacional dos tribunais de justiça, por força do art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
    [...]
    3. É necessário conferir interpretação conforme à Constituição, a fim de resguardar os direitos assegurados aos ‘titulares’ das serventias judiciais investidos na função até 5 de outubro de 1988, haja vista a salvaguarda feita pelo art. 31 do ADCT da CF/88. 4. Ação direta julgada parcialmente procedente” (grifei).  
    In casu, ainda que se trate de situação flagrantemente inconstitucional, o que, em regra, possui efeitos ex tunc, a decisão rescindenda considerou como válidos os atos já praticados. Dessa forma, não merece prosperar o pedido de modulação dos efeitos, pois a autoaplicabilidade dos aludidos dispositivos constitucionais prevalece em relação ao princípio da segurança jurídica, conforme o entendimento desta Corte sobre a matéria.  
    Outrossim, embora o autor informe que foi admitido no cargo por meio de concurso público, o acórdão rescindendo é preciso ao enfatizar que o referido concurso é manifestamente inconstitucional, in verbis:  
    “O problema aqui não é o concurso público que foi feito, um concurso de remoção, e nós mesmos, nesta Turma, já dissemos que a lei não garantia a universalidade. Mas aqui não há nem essa necessidade, o problema é que não era possível manter aquela serventia privatizada, ela precisava ser estatizada, com a alteração de titular após a Constituição de 88; aplicação imediata do artigo 31 do ADCT” (trecho do voto do Ministro Alexandre de Moraes).  
    “[...] Respeito as pessoas que, em boa fé, prestaram um serviço público, um concurso público e foram devidamente aprovadas. E acredito, sim, que as pessoas tenham agido de boa-fé, mas, de novo, a inconstitucionalidade era manifesta. De modo que penso que a boa-fé protege contra a retroatividade da decisão aqui proferida, mas, não protege contra a inconstitucionalidade, que a olhos vistos, praticava o Estado do Paraná” (trecho do voto do Ministro Roberto Barroso; grifei).  
    Além disso, no tocante ao prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.9784/1999, a jurisprudência desta Corte é firme ao afastar a sua aplicação a situações flagrantemente inconstitucionais, como o provimento de serventia judicia sem a necessária submissão ao concurso público para ingresso e remoção, repelindo a pretensão de reconhecimento de direito à efetivação nas delegações interinamente ocupadas após a promulgação da Constituição.  
    Nesse sentido, colaciono a seguir o posicionamento reiterado desta Suprema Corte:  
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE NORMA JURÍDICA E OFENSA À COISA JULGADA. AÇÃO QUE PRETENDE RESCINDIR DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE MANTEVE ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE CONSIDEROU A INVALIDADE DE INGRESSO EM SERVENTIA EXTRAJUDICIAL SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA DECISÃO RESCINDENDA. PRECEDENTES. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DESTA VIA PROCESSUAL PARA TAL FIM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O concurso público é providência necessária tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais quanto para a remoção e para a permuta (art. 236, § 3º, do CRFB/88). Precedentes. 
    2. O prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 é inaplicável à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial realizados após a Constituição de 1988 sem a observância da realização de concurso público. Precedentes. 
    3. A alegação de que o acórdão rescindendo ofendeu a coisa julgada pressupõe a existência desta, circunstância inocorrente em ação extinta sem resolução de mérito por carência da ação. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AR 2.614 AgR, Rel. Min. Rosa Weber).  
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROVIMENTO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DECORRENTE DE PERMUTA, SEM CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO AGRAVADA ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Está consolidado neste STF o entendimento de que, com o advento da Constituição de 1988, o concurso público é inafastável tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais, quanto para a remoção e para a permuta (dupla remoção simultânea). Igualmente, o Plenário desta Corte já assentou que o prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplica à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial editados após a Constituição de 1988, sem a observância do requisito previsto no seu art. 236, § 3º. Precedentes. 2. O acórdão rescindendo, que reconheceu a constitucionalidade de ato do CNJ que considerou irregulares os provimentos de serventias extrajudiciais decorrentes de permuta e, logo, sem concurso público, em violação ao art. 236, § 3º, da CF/1988, encontra-se perfeitamente alinhado à jurisprudência desta Corte. 3. Os fundamentos apontados no recurso não são aptos a alterar as conclusões da decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AR 2.544 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso).  
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE RESCINDIR DECISÃO PELA QUAL MANTIDO ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA SOBRE A INVALIDADE DE INGRESSO EM SERVENTIA EXTRAJUDICIAL SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA CONTRARIEDADE A NORMA JURÍDICA. DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AR 2.872 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia).  
    Vejam-se, a propósito, os seguintes julgados monocráticos em casos análogos ao dos autos: AR 2.858/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes), AR 2.860/DF (Rel. Min. Cármen Lúcia).  
    Portanto, o acórdão rescindendo não contém nenhum dos vícios apontados, o que reduz o pleito do autor a mero desejo de ver reformada decisão já sob o efeito da coisa julgada e representativa da orientação pacífica do Supremo Tribunal Federal. Como o entendimento lançado no acórdão em referência encontra-se absolutamente harmônico com a maciça e pacífica jurisprudência do Plenário deste Tribunal, resta patente a inadequação do pedido de rescisão do julgado.  
    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória, com fulcro no art. 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 combinado com o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, prejudicado o pedido de tutela provisória.  
    Sem condenação em honorários, diante da ausência de citação do polo passivo.  
    Julgada monocraticamente esta ação rescisória, e apenas no caso de não interposição de recurso à presente decisão, fica autorizado, desde já, após seu trânsito em julgado, o levantamento integral pela parte autora, mediante alvará de levantamento, do depósito prévio realizado (AR 1.532, Rel. Ministro Celso de Mello).  
    Publique-se.  
    Brasília, 30 de setembro de 2021.  
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator